Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1009373-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GISLAINE FERNANDES RAMPAZO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Gislaine Fernandes Rampazo contra o despacho proferido por esta Relatora, no ID 89464498, que intimou a referida, a fim de que colacionasse no feito os documentos exigidos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
A Agravante, em síntese, afirma que os mencionados documentos não seriam obrigatórios, em razão do disposto no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.
A Agravante foi intimada, no ID no 96232968, a fim de que se manifestasse acerca da aparente inadmissibilidade do recurso, já que foi interposto em face de despacho.
É o relatório.
Decido.
É necessário dispor, desde já, que o presente recurso demanda intensa deliberação, em razão de contrariar a regra disposta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
A dúvida que pode ser gerada, é acerca de se o despacho possui, ou não, cunho decisório, entretanto, ao observar o ato objurgado, é simples verificar que o mencionado apenas intima o referido a fim de que complemente o Agravo de Instrumento.
Desta maneira, não há qualquer cunho decisório, ou mandatório no referido, sendo que, na hipótese de discordar de seu conteúdo, seria necessário a juntada de mera petição, a arguir sua discordância.
No presente caso, entretanto, foi interposto Agravo Regimental, que, certamente, é inadmissível, por contrariar a norma disposta no Código de Processo Civil, como já registrado acima.
Assim, não resta outra alternativa, se não a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Confira-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo Interno interposto, em razão de ter sido interposto contra despacho, a atrair a regra disposta no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, in albis, retornem-me os autos conclusos, a fim de que se aprecie o pedido de antecipação de tutela, já que, até o momento, em razão do recurso interposto, não foi possível realizar a devida prestação jurisdicional ao referido pleito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora